Tribunal: TJBA
Processo: 8012087-07.2018.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8012087-07.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CLOVIS CHAGAS SILVA SOBRINHO Advogado(s): RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO Mandado de Segurança. Concurso público. Polícia militar do estado da Bahia. Restrição de idade prevista em lei. Limite etário deve ser aferido no momento da inscrição do concurso e não na data da matrícula no curso de formação. Inteligência da tese vinculante firmada no IAC nº 8001499-38.2018.8.05.0000 (IAC 4). Impetrante que possuía idade dentro do limite legal quando da inscrição. Candidato que já ocupa o cargo por força de decisão liminar. Princípios da razoabilidade e segurança jurídica. Direito líquido e certo demonstrado. Ratificação da liminar. Segurança concedida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8012087-07.2018.8.05.0000 , em que figuram como impetrante CLÓVIS CHAGAS SILVA SOBRINHO ; e impetrados, SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar a preliminar e, no mérito, conceder a segurança vindicada; e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.